Tribunal: TJBA
Processo: 8131424-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131424-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILISE BARRETO MOREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER ROCHA FARIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA

APELADO: LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA AUTORA SEM A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO EX-MARIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marilise Barreto Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada contra seu ex-companheiro, Lúcio Santana de Oliveira, bem como a reconvenção. A autora sustenta ter sido vítima de coação para contrair dívidas e realizar movimentações financeiras, gerando-lhe prejuízos patrimoniais e emocionais. Requereu a reforma da sentença para o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se houve comprovação de coação que comprometeria a validade dos atos praticados e justificaria a reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, diante da presunção legal de hipossuficiência, não infirmada pelas alegações apresentadas pelo apelado.

4. Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelante indicou fundamentos de fato e de direito, impugnando especificamente os elementos da sentença recorrida.

5. A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. As provas constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca a existência de coação, tampouco a ocorrência de violência psicológica apta a viciar os negócios jurídicos firmados entre as partes.

7. Os empréstimos e movimentações financeiras ocorreram antes da separação, e posterior acordo extrajudicial de divórcio com partilha de bens não fez menção a débitos ou litígios pendentes, reforçando a validade dos atos anteriormente firmados pela autora.

8. Ausente a prova de conduta ilícita por parte do apelado, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

9. Inexistente má-fé processual por parte da autora, sendo incabível a aplicação de multa nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de violência psicológica e coação para fins de responsabilização civil deve ser comprovada de forma inequívoca, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. Ausente comprovação de ato ilícito, não há responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 151, 186 e 927; CPC, arts. 99, § 3º; 373, I; 1.010, II e III; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-RS, Apelação 5008980-97.2021.8.21.0018, j. 27.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1005796-42.2022.8.26.0047, j. 14.05.2024; TJ-PR, Apelação 0003736-65.2019.8.16.0090, j. 06.08.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER A APELAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça